Tribunal: STF
Processo: RE 91313
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
Prescrição. Termo inicial. Pena concretizada. Súmula 146. - A prescrição retroativa, pela pena em concreto, não alcança o  período compreendido estre o fato criminoso e o recebimento da denúncia. Recurso extraordinário conhecido e provido.